Tribunal: STF
Processo: Rcl 46459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alexandre Ripper Santos Rachel contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará nos autos do Mandado de Segurança nº 0814310-88.2017.8.14.0301. O órgão reclamado, em apelação, reformou a sentença, para manter a eliminação do ora reclamante do concurso público para o cargo de investigador da Polícia Civil daquele Estado, por considerar que os seis inquéritos policiais em seu nome configuram conduta desabonadora, incompatível com o exercício da função policial, sendo suficientes para comprovar a “vida pregressa duvidosa” do candidato. O acórdão foi assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE INVESTIGADOR. EXCLUSÃO DO CERTAME. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL. SEIS APONTAMENTOS DELITUOSOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO. COMPORTAMENTO INCOMPATIVEL COM A CARREIRA POLICIAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA MORALIDADE. PONDERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
    1. Não se reveste de ilegalidade e não viola o princípio da presunção de inocência o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de investigador da Policia Civil do Estado do Pará, quando o seu comportamento não se coaduna com as normas que regem o edital do certame.
    2 - É desprovido de abuso ou ilegalidade o ato administrativo de exclusão de candidato que apresentou conduta desabonadora, incompatível com o exercício da função policial, respondendo a seis acusações de delitos como: lesões corporais, violência doméstica, ameaça e exercício ilegal da profissão.
    3. A carreira policial a que almeja o candidato exige imaculada honra, reputação e conduta, em virtude das peculiaridades do cargo de policial, bem como lisura e exemplar comportamento perante a sociedade.
    4. Assim, não se reveste de ilegalidade e não viola o princípio da presunção de inocência o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia da Polícia Civil do Estado do Pará, quando o seu comportamento não se coaduna com as normas que regem o edital do certame e o Estatuto da Policia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n. 22/1994)
    5. Sentença reformada para fins de se denegar a segurança.
    6. Recurso conhecido e Provido.”
    2. O reclamante alega afronta à tese fixada no julgamento do RE 560.900, de minha relatoria, paradigma do Tema 22 da repercussão geral: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Alega que o mero registro de inquéritos policiais não autoriza, por si só, sua eliminação de concurso público, sobretudo porque foram todos arquivados ainda na fase policial, sem indiciamento ou denúncia.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5.  O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
2. Agravo regimental não provido.”
    6. No caso em análise, tal requisito não fora cumprido, tendo em conta que a reclamação foi proposta em face de acórdão que deu provimento a apelação, para, reformando a sentença, denegar a segurança vindicada. Isto é, ainda não interposto o recurso extraordinário e o subsequente agravo interno.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
       Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator